Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. As ações penais são públicas e de julgamentos compulsórios. Em outras palavras, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado de provas, a atipicidade da conduta, a existência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria que, desde logo, excluam a materialidade do delito, isto e, o próprio crime.

2. Se a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 da Lei Processual Penal, descrevendo o fato em tese imputado ao paciente, com todas as suas circunstâncias, de forma a permitir a instauração da ação penal e o pleno exercício da defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, que equivaleria a absolvição sumária e sem processo.

3. Ordem denegada.